Tribunal: TJDFT
Processo: 0770483-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. ESCALONAMENTO DA CARREIRA. LEI 7.484/2024. REPUBLICAÇÃO. LEI NOVA. REQUISITOS PREENHCIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais para determinar que os requeridos promovam a aplicação do novo escalonamento da Carreira Pública de Desenvolvimento e Assistência Social do Distrito Federal, estabelecido pela Lei 7.484/2024 para o cálculo dos proventos de aposentadoria do autor, incidindo a mudança sobre as parcelas vencidas e vincendas desde a data da aposentadoria, bem ainda, condená-los ao pagamento da diferença apurada em R$ 4.756,13 (quatro mil, setecentos e cinquenta e seis reais e trezes centavos).
2. O fato relevante. Os recorrentes suscitam, preliminarmente, ilegitimidade passiva do Distrito Federal e a prescrição das parcelas referentes ao período anterior ao quinquênio que antecedeu a data do ajuizamento da ação. No mérito, requerem o não provimento do recurso, ao fundamento de que a parte autora não faz jus ao reposicionamento na carreira, pois não se encontrava aposentada na data de publicação da Lei n. 7.484/2024, havendo vedação legal para tanto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se é devido à parte autora o direito ao reposicionamento na Carreira Pública de Desenvolvimento e Assistência Social do Distrito Federal, estabelecido pela Lei 7.484/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte é verificada à luz das afirmações deduzidas na inicial. Dessa forma, não há que se falar em impertinência subjetiva do Distrito Federal posto que é garantidor do IPREV/DF - Instituto de Previdência do Distrito Federal, razão pela qual é parte legítima para figurar no polo passivo da ação. Assim, a preliminar deve ser rejeitada.
5. Da prescrição. De acordo com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o enquadramento ou reenquadramento de servido público constitui ato de efeitos concretos e não caracteriza relação de trato sucessivo, não incidindo à espécie a Súmula 85 do STJ (AgRg no AREsp 541.143/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26/8/2014). Desse modo, em se tratando de efeitos concretos, tem aplicação o disposto no art. 1o do Decreto n. 20.910/32: “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem” (Acórdão 1071628, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 3a Turma Recursal, j. 30/1/2018). Considerando que a Lei n. 7.484 é de 2024, ano da aposentadoria do requerente, não há que se falar em prescrição.
6. No caso em análise, postula o requerente/recorrido, aposentado em 01/4/2024, seu reenquadramento na tabela de escalonamento da Carreira Pública de Assistência Social, conforme reestruturação trazida pela Lei n. 7.484/2024, a qual acrescentou uma nova classe e cinco novos padrões. Aduz que a referida lei foi publicada pela primeira vez em 27/3/2024, data em que já havia preenchido os requisitos de aposentadoria e no mesmo dia em que foi assinada a ordem de serviço de sua aposentadoria, o que lhe garante o direito ao reenquadramento.
7. A respeito da possibilidade de reenquadramento dos servidores públicos aposentados, a Lei n. 7.484/2024 dispôs em seu artigo 17, parágrafo único, que “os servidores que se encontrarem aposentados na data de publicação desta Lei, se detentores de paridade, ficam nela reposicionados, de acordo com o tempo de serviço no cargo em que se deu a aposentadoria, observado como parâmetro um padrão para cada 12 meses de efetivo exercício”. Nota-se que a lei estabeleceu dois requisitos para a concessão do reposicionamento do servidor: estar aposentado na data da publicação da lei e ser detentor da paridade.
8. No caso em apreço, o ato de publicação da aposentadoria do recorrido deu-se no dia 01/04/2024 (ID 68053957) e a Lei n. 7.484/2024 foi publicada em 27/3/2024, entrando em vigor na data de sua publicação (ID 68053954). Consta, ainda, que a Lei n. 7.484/2024 foi republicada no dia 9/4/2024 por erro de duplicação do Anexo I no original (ID 68053955).
9. Segundo o artigo 1o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei 4.657/42) é a publicação que determina a vigência da lei, e seu parágrafo 4o preceitua que as correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Na hipótese, a doutrina esclarece que não é a publicação o marco para se considerar como lei nova alterações em leis existentes “mas o início do período de vigência (que pode coincidir com a publicação, quando houver previsão de que a lei inicia a vigência na data da publicação). Se a lei é publicada e alterada antes do início da vigência, a alteração no período de vacatio não é lei nova, mas se a alteração ocorre após o início da vigência, qualquer alteração é considerada lei nova” (CARNACCHIONI, Daniel. Manual de Direito Civil. 5a ed: Ed. JusPodivm, 2021, p. 62).
10. Nesse cenário, considerando que houve a republicação da Lei n. 7.484/2024, em 9/4/2024, que já havia entrado em vigor na data da publicação primeva, e já se encontrando a parte recorrida aposentada (01/04/2024), não há dúvida de que faz jus ao reposicionamento na Carreira Pública de Desenvolvimento e Assistência Social do Distrito Federal, não merecendo reforma a sentença vergastada.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminares e questão prejudicial afastadas. Recurso não provido.
12. Recorrente isento de custas. Arcará o recorrente com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.484/20247, art. 17, parágrafo único; Decreto-Lei n. 20.910/32, art. 1o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp 541.143/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26/8/2014; TJDFT Acórdão 1071628, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 3a Turma Recursal, j. 30/1/2018.